Tribunal: TJES
Processo: 5000264-69.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-69.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ELIANA CRISTINA BERNARDES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000264-69.2020.8.08.0021

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: ELIANA CRISTINA BERNARDES

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ELIANA CRISTINA BERNARDES contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na qual a autora, ora recorrida, sustenta seu número de telefone móvel foi banido pelo WhatsApp Business, causando-lhe prejuízo material, tendo em vista que a requerente utilizava do referido aplicativo na prestação de seus serviços como esteticista.

Em sede de sentença (ID 1280859) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a parte requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo índice do TJES a partir da presente data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

DETERMINO ainda que a demandada promova o restabelecimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, do aplicativo Whatsapp Business na linha telefônica nº +552799957-8989, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No caso de descumprimento total da obrigação ou de comprovação futura de sua impossibilidade, estabeleço o valor total das astreintes (R$ 10.000,00) como montante correspondente às perdas e danos."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1280862), pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando, preliminarmente, a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a ilegitimidade passiva do recorrente. No mérito, sustenta que houve a perda superveniente do objeto da obrigação, que ocorreu a violação aos termos de serviço e que a interrupção é legítima. Ainda, o recorrente sustenta a ausência de requisitos para responsabilidade civil e a ausência de comprovação do dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1280867.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, estas não merecem prosperar, visto o recorrente fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além do mais, apesar das alegações do recorrente de que não é responsável pelo WHATSAPP e que tratram-se de empresas diversas, entendo que tal fundamento não merece prosperar, tendo em vista que, ao entrar no aplicativo de mensagem, a primeira frase que aparece é “from FACEBOOK”.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão o recorrente, de modo que comungo do entendimento da Magistrada sentenciante.

Da gotejo de todo conjunto probatório, concluo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, restando, também, configurado o dever de indenizar, haja vista que houve o banimento no número de telefone da recorrida, sem qualquer aviso prévio, impossibilitando, assim, a defesa da recorrida em relação à suposta violação de Política de Comercial.

A falha na prestação do serviço constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta da empresa ré. Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais serve não só como conforto à parte autora por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição ao réu, para que trate com mais zelo e respeito os consumidores.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor fixado na r. sentença, o que compensa adequadamente a parte autora, ora recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.